Tribunal: STF
Processo: RE 346470
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da
 Constituição Federal.
              - Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de
 Inconstitucionalidade nº 4, de que
foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches, firmou o entendimento
 de que o
parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição não é auto-aplicável.
              - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
              Recurso extraordinário conhecido e provido.